Tribunal: TJSP
Processo: 2263134-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Defeito em Construção -Decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré e indeferiu o pleito de inclusão da empresa responsável pela edificação do empreendimento imobiliário "sub judice - Inconformismo da ré – Descabimento - Código de Defesa do Consumidor adequadamente aplicado à hipótese dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Defeito em Construção -Decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré e indeferiu o pleito de inclusão da empresa responsável pela edificação do empreendimento imobiliário "sub judice - Inconformismo da ré – Descabimento - Código de Defesa do Consumidor adequadamente aplicado à hipótese dos autos – Inteligência, ademais, do 18 do CDC, o qual dispõe que é solidária a responsabilidade dos fornecedores dos produtos quando tratar-se de relação de consumo, de modo que podem ser acionados todos ou cada qual individualmente, inexistindo a obrigatoriedade legal de reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário – Recurso desprovido.